Tribunal: TJBA
Processo: 8154968-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154968-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO, PATRICIA FREIRE CALDAS HERACLIO DO REGO RODRIGUES DIAS, MARIA DAS DORES DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALMERINDA LIZ CAMPOS FERNANDES, JORGE SALOMAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. COMBUSTÍVEIS. ESSENCIALIDADE. TEMA 745 DO STF. DISTINGUISHING. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Federal Distribuidora de Petróleo Ltda contra acórdão do Órgão Especial deste Tribunal que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negara seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 745 do Supremo Tribunal Federal.

2.
A embargante alega omissão consistente em: (a) ausência de distinguishing entre a essencialidade dos combustíveis e o objeto do Tema 745 do STF, que versa sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação; (b) inaplicabilidade da modulação de efeitos daquele precedente ao caso dos autos; (c) falta de análise dos arts. 24, §4º, 145, §1º, 150, II e IV, e 155, II, §2º, III, da Constituição Federal e dos arts. 79, 82, §1º, e 83 do ADCT; e (d) violação ao art. 489, §1º, IV e V, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em definir: (i) se houve omissão pela ausência de distinguishing entre a matéria dos autos — adicional de 2% do ICMS sobre combustíveis — e o objeto do Tema 745 do STF, referente à essencialidade de energia elétrica e serviços de telecomunicação; (ii) se houve omissão em razão da alegada inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 745 ao caso concreto; e (iii) se houve omissão pela falta de análise dos dispositivos constitucionais invocados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento restringe-se às hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto ou questão que o órgão julgador deveria ter apreciado e não o fez.

5.
O acórdão embargado identificou, com precisão, a submissão do caso à tese do Tema 745 do STF, de forma expressa e fundamentada. Em suas razões de decidir consignou que embora os combustíveis sejam considerados essenciais, a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal limita seus efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até 05/02/2021, data do início do julgamento do mérito, o que não é o caso dos autos, cujo mandado de segurança foi impetrado em 20/10/2022.

6.
O acórdão embargado explicou que a distinção entre os produtos mencionados na tese paradigma e os combustíveis versados na demanda não afastam a incidência do precedente, visto que a modulação temporal incide sobre qualquer produto ou serviço que tenha sido objeto da tese de essencialidade aplicada ao ICMS oriunda do Tema 745. O que a embargante denomina de omissão é, em verdade, discordância com a conclusão a que chegou o Órgão Especial.

7.
A pretensa omissão quanto aos dispositivos constitucionais e do ADCT também não se verifica. O acórdão enfrentou a matéria constitucional subjacente ao examinar a aplicabilidade do Tema 745 do STF e ao explicar por que a modulação de efeitos incide sobre o caso. A questão da essencialidade dos combustíveis e da consequente vedação de tributação em patamar equivalente ao de produtos supérfluos foi expressamente considerada e respondida. A ausência de menção expressa aos números dos artigos invocados não configura omissão, operando automaticamente o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8154968-62.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.